Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-56.2018.8.26.0595
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000754-56.2018.8.26.0595/50001, da Comarca de Serra Negra, em que são agravantes
BULK & BULK HOTEIS E TURISMO LTDA., BULKCENTRO TURISMO LTDA,
TAMOYO HOTEL E TURISMO LTDA., SOCIEDADE PROGRESSO DE SERRA
NEGRA LTDA, REJANE DEMATTÊ BULK COLI, VIVIANE DEMATTÊ BULK
QUARELLO e LUCIANE DEMATTE BULK GIANOTTI, é agravada ADRIANE
DEMATTE BULK CORSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595/50001 -Voto no 44.237
2
COMARCA DE SERRA NEGRA
AGRAVANTE (S): BULK & BULK HOTÉIS E TURISMO LTDA. E
OUTROS
AGRAVADA: ADRIANE DEMATTÊ BULK CORSETTI
VOTO N.o 44.237
Agravo Interno. Interposição contra decisão que não revogou
tutela antecipada concedida. Razões que não convencem do
desacerto da decisão recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 1.247/1.248, que indeferiu o pedido de revogação da tutela antecipada
anteriormente concedida em ação de dissolução parcial de sociedade.
Sustenta-se, em resumo, o cabimento da medida porque
não dispõe de capacidade para continuar os pagamentos a título de
adiantamento de haveres, determinados em antecipação da tutela, além de
inexistir prova de necessidade pela parte contrária.
Determinou-se
o
processamento
do
pedido
de
reconsideração como agravo interno.
A agravada apresentou contrariedade (fls. 59/64).
É o relatório.
A fundamentação da decisão recorrida tem o seguinte
conteúdo:
As apelantes requerem a revogação da antecipação da
tutela concedida no agravo de instrumento no 2143798-58.2018, por meio do
qual houve determinação da manutenção dos benefícios do plano de saúde à
sócia dissidente (estendidos à sua família) do serviço de lavanderia e do
pagamento mensal de R$ 30.000,00 a título de adiantamento de seus haveres.
Fundamenta-se
o
pedido
de
revogação
ou,
subsidiariamente, de redução do valor pago, nos efeitos da pandemia
provocados à atividade desenvolvida pelas sociedades dissolvendas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595/50001 -Voto no 44.237
3
É óbvio que a atual crise da saúde pública, causada
pela pandemia do novo Corona Vírus, afetará diretamente a economia do
País, sobretudo as sociedades empresárias que, como as apelantes, têm por
atividade principal hotelaria e turismo.
Contudo, a mera alegação de que sofrem os efeitos da
crise - que, sendo generalizada, alcança todas as pontas das relações
contratuais públicas e privadas -, não é suficiente para livrá-las do
cumprimento de suas obrigações ordinárias, como o pagamento dos haveres
do sócio que se retira de uma sociedade.
Há de se demonstrar, efetivamente, que houve piora
da capacidade financeira em razão do atual cenário econômico. E a
documentação trazida é toda anterior ao período de suspensão de suas
atividades, que demonstram, aliás, um superavit de faturamento. Sabe-se que
nesse segmento as receitas não cessam de uma hora para outra, haja vista os
recebíveis pelo parcelamento de compras. Além disso, as despesas
operacionais também diminuem.
Com suas razões, as apelantes juntaram um decreto
municipal que suspende o funcionamento de hotéis, pousadas, chalés e
estabelecimentos congêneres (fls. 1.184/1.186). Complementaram, ainda,
com o Acordo Coletivo de Trabalho (fls. 1.244/1.246), por meio do qual ficou
concertada a manutenção dos empregos dos funcionários de uma das
sociedades, e, somente em caso de manutenção da situação, vislumbra-se a
necessidade de demissão coletiva (fls. 1.173).
As apelantes não trouxeram, todavia, documentação
suficiente para comprovar que sua saúde financeira impossibilita o
desembolso de R$ 30.000,00 mensais.
Ademais, faz-se necessário ponderar que a pandemia
também produz efeitos à apelada e, concedida a tutela provisória com a
finalidade de obter uma renda destinada à sua manutenção e dos seus
familiares enquanto não apurados seus haveres, presume-se que o valor
recebido é necessário à sua subsistência, e cuja situação não comprovaram
ter-se alterado.
Diante deste cenário, indefiro o pedido.
As razões recursais não me convencem do desacerto da
decisão recorrida, que mantenho, considerando que não há fundamentos a
acrescer.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR